Tribunal: TJPA
Processo: 0007391-26.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007391-26.2017.8.14.0040

APELANTE: THIAGO PEREIRA LIMA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL. SÚMULA 543 E TEMA 577 DO STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Thiago Pereira Lima, anulando a sentença de mérito proferida na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. A decisão monocrática destacou que a ausência de prévia rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda inviabiliza a procedência da ação possessória, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de prévia rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda, está em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 543 do STJ e o Tema 577 firmaram o entendimento de que a resolução de contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do Consumidor depende de manifestação judicial prévia, ainda que haja cláusula resolutória expressa no contrato.

4.

Sem a prévia rescisão judicial, não se pode configurar o esbulho possessório necessário para justificar a reintegração de posse, uma vez que o inadimplemento contratual não autoriza automaticamente a retomada da posse pelo promitente vendedor.

5.

A interpretação adotada pela decisão monocrática está em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e visa assegurar a segurança jurídica e a proteção das relações contratuais, especialmente em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

6.

No caso concreto, a relação jurídica entre as partes decorreu de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo inadimplemento não foi precedido de ação autônoma de rescisão contratual. Assim, a sentença de primeiro grau, que determinou a reintegração de posse, contrariou a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

As razões recursais apresentadas pela agravante não afastam os fundamentos jurídicos da decisão monocrática, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor exige prévia manifestação judicial, conforme Súmula 543 e Tema 577 do STJ.

2.

A ausência de rescisão judicial inviabiliza o reconhecimento de esbulho possessório e, consequentemente, a procedência da ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 4º e 6º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.196.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/02/2017 (Tema 577).

·

STJ, Súmula 543

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela agravante L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado Thiago Pereira Lima, anulando a sentença de mérito proferida na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos, e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

A decisão recorrida, de relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (id nº 3180065), destacou que a sentença de primeiro grau, não poderia subsistir sem a prévia decretação judicial da rescisão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

A agravante, em suas razões (ID nº 3283765), sustenta a validade da sentença e a regularidade da rescisão contratual com base em cláusula resolutória expressa, alegando que a decisão monocrática desconsidera os dispositivos contratuais e a boa-fé objetiva. Pede a reforma da decisão e a manutenção da sentença de mérito.

O agravado, em contrarrazões (id nº 3613011), defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a ausência de prévia rescisão judicial inviabiliza a procedência da ação possessória e que a jurisprudência prevalente corrobora tal entendimento.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta o entendimento no sentido de conceder provimento ao recurso de apelação e anular a sentença, extinguindo a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos sem resolução de mérito, com base na necessidade de prévia rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda, bem como a devolução imediata das parcelas pagas, tendo por fulcro a súmula 543 e tema 577, firmados no âmbito do STJ.

Com efeito, os referidos verbetes tracejam a seguinte previsão:

Súmula 543 do STJ:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Tema 577

- tese firmada:
“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Como bem pode se perceber, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é imprescindível a prévia manifestação judicial para a rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo quando há cláusula resolutória expressa no contrato.

A interpretação harmoniza-se com o princípio da boa-fé objetiva e com o entendimento de que, sem a prévia resolução do contrato, não se pode configurar o esbulho possessório que justifique a reintegração de posse.

No caso concreto, verificou-se que a relação jurídica entre as partes decorreu de contrato de promessa de compra e venda do imóvel, cujo inadimplemento, embora tenha ensejado a ação possessória, não foi precedido de ação autônoma de rescisão contratual.

Assim, ao determinar a reintegração de posse sem a rescisão judicial prévia, a sentença de primeiro grau contrariou o entendimento consolidado.

Dessa feita, vislumbrando-se que as razões recursais apresentadas pela agravante não trazem argumentos capazes de afastar a fundamentação da decisão monocrática, que se encontra devidamente embasada na jurisprudência consolidada, é o caso de desprovimento do agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025